Tribunal: TJDFT
Processo: 0704565-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A” contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 18a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos de Ação de Conhecimento proposta por JOSÉ ALFREDO RODRIGUES MALENHA em desfavor da ora agravante. Pela decisão agravada, foi concedida a tutela de urgência vindicada pelo autor, ora agravado, determinando à ré, ora agravante, “que forneça o remédio OCREZULIMABE/OCREVUS, NO PRAZO DE 5 (cinco) DIAS, a contar da intimação, nos moldes determinados pelo médico especialista (ID no 55161233 – pág. 1), sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 100.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas.”. A ré interpôs o presente recurso, por meio do qual pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, para que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento, de modo a ser afastada a sua obrigação de autorizar o fornecimento do medicamento ao autor. É a síntese do necessário. Decido. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Agravo de Instrumento não deve ser admitido, uma vez que falta à agravante interesse recursal. De fato, a agravante pugnou pela reforma da decisão “a quo”, a fim de afastar a obrigação estabelecida liminarmente. Ocorre, todavia, que a ré cumpriu a determinação judicial, autorizando o custeio do medicamento no dia 05/02/2020, conforme se extrai da petição carreada aos autos de origem, sob o Id. 56805723. Exatamente por esta razão, falta à agravante interesse de agir, na modalidade utilidade, quanto à interposição do presente recurso, tendo em vista que se trata de uma liminar de natureza satisfativa. De igual modo, a multa diária não será aplicada, uma vez que já houve o cumprimento da obrigação. Por esta razão, afigura-se incabível a interposição deste recurso. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. Insta assinalar, por relevante, que ao caso em comento não tem aplicação o disposto no parágrafo único do mencionado dispositivo legal, uma vez que a causa da inadmissibilidade recursal afigura-se insanável. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora